Tribunal: TJMT
Processo: 1018583-96.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018583-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANITIELLY NUNES DE FREITAS - CPF: 045.550.351-60 (AGRAVANTE), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NATUREZA DE SANÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pena de multa, sob o argumento de que a inscrição em dívida ativa deslocaria a competência para sua análise à Procuradoria-Geral do Estado.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a inscrição da pena de multa em dívida ativa retira a competência do Juízo da Execução Penal para analisar a prescrição da pena, considerando sua natureza de sanção penal.

III.
Razões de decidir

3. O artigo 51 do CP, com redação da L. nº 13.964/2019, não desconfigura a pena de multa como sanção penal, permanecendo sua execução sob a jurisdição do Juízo da Execução Penal. Precedentes do STF (ADI 7.032) reforçam tal entendimento.

4. A inscrição em dívida ativa não extingue a natureza penal da multa nem afasta a competência para reconhecimento da prescrição.

5. Verificada a ausência de causas interruptivas desde o trânsito em julgado (15.02.2018), conclui-se pelo decurso do prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art.
66 da LEP, c/c artigo 107, inciso IV, c/c artigo 114, inciso II, c/c artigo 109, inciso V, todos do Código Penal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reconhecer a competência do Juízo da Execução Penal e declarar extinta a pena de multa por prescrição, nos termos dos
arts
.
66 da LEP, c/c artigo 107, inciso IV, c/c artigo 114, inciso II, c/c artigo 109, inciso V, todos do Código Penal.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição da pena de multa em dívida ativa não afasta sua natureza de sanção penal, cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise de sua prescrição.

2. Declara
-
se
extinta a pena de multa quando constatado o decurso do prazo prescricional, nos termos do
s
ar
ts
.
66 da LEP, c/c artigo 107, inciso IV, c/c artigo 114, inciso II, c/c artigo 109, inciso V, todos do Código Penal
."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 51, 107, IV, 109, V, e 114, II; CF/1988, art. 5º, XLVI, "c"; L. nº 7.210/1984 (LEP), art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7.032, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, j. 25.03.2024; TJ-ES, EP nº 0019298-14.2017.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, j. 04.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto p
or

DANITIELLY NUNES DE FREITAS

contra a decisão proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Pr
imavera do Leste
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0005874-42.2018.8.11.0037
, que indeferiu o pedido
de reconhecimento
d
a

prescrição da pena de multa
.

Em suas razões, a agravante pleiteia a reforma da decisão impugnada, sustentando que, ao contrário do entendimento do Magistrado
a quo
, o Juízo da Execução Penal é competente para apreciar questões relacionadas à pena de multa, conforme disposto no artigo 51 do Código Penal, no artigo 5º, inciso XLVI, alínea
“c”
,
da Constituição Federal, e no artigo 164 da Lei de Execução Penal.

Por isso, requereu o provimento do recurso,
para que seja reconheci
da a
prescrição da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustentou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, argumentando que o Juízo da Execução Penal não possui mais competência para analisar a prescrição da pena de multa, uma vez que esta já foi inscrita em dívida ativa e está sendo cobrada pela Procuradoria-Geral do Estado, que passou a ser a autoridade competente para a apreciação do pleito. No mérito, refutou os argumentos apresentados no recurso e requereu seu desprovimento.

Ao exercer o Juízo de retratação,
o
magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, com a finalidade de que os autos sejam remetidos de volta à origem, para que o Juízo da Execução Penal analise o pedido de reconhecimento da prescrição executória da pena de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O artigo 51,
do Código Penal, alterado pela Lei nº 13
.964/2019,
ao dispor especificamente sobre a pena de multa, estabelece que
“
t
ransitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o
juiz da execução penal
e
será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública,
inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição
”
.

Todavia, em que pese
a pena de multa
ser considerada
dívida de valor, tem-se que tal
circunstância

não retirou
o seu
caráter
de sanção penal, a teor do
art. 5º, XLVI,
“c”,
da Constituição Federal
. Aliás, esse foi o entendimento pacificado
pelo
Supremo
Tribunal Federal, ao julgar a ADI
nº 7.032
,
in
verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DO DECRETO-LEI Nº 2.848/1940 (CÓDIGO PENAL). LEI Nº 13.964/2019. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 5º, XLVI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INTEPRETAÇÃO CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO. 1.
A alteração legislativa implementada no art. 51 do Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do art. 5º, XLVI, “c”, da Constituição da República.
2.
Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 9.268/1996, pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção criminal
. (ADI 7032, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
11-04-
2024 PUBLIC
12-04-2024)

Portanto,
deve-se reconhecer a competência do Juízo das Execuções Penais para analisar e declarar eventual prescrição da pretensão executória da pena de multa, uma vez que a inscrição da pena pecuniária como dívida ativa da Fazenda Pública não lhe retira a natureza penal
.

Ademais, é importante ressaltar que, mesmo após a inscrição da multa em dívida ativa, o Juízo da Execução Penal continua sendo o competente para declarar a extinção da punibilidade relativa à multa.
Sobre a matéria
,
A propósito,
confira-se o entendimento jurisprudencial
sobre o tema
:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PENA DE MULTA INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Ainda que o artigo 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.268⁄96, preveja que, ¿transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor¿, o fato é que ela ainda decorre da atividade estatal de persecução criminal, mantendo, como origem, sua natureza penal. 2.
Mesmo que já tenha havido a inscrição em dívida ativa, cabe ao juízo competente, qual seja, o juízo da execução, declarar a extinção da punibilidade em relação à multa.

(TJ-ES - EP: 00192981420178080024, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 04/10/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/10/2017)

Dessa forma, reconheço a competência do Juízo da Execução Penal para analisar o pedido de reconhecimento da prescrição da pena de multa, mesmo após sua inscrição em dívida ativa.
No mais,
por se tratar de matéria de ordem pública e considerando o princípio da celeridade processual,
passo a analisar o pedido referente à eventual ocorrência de prescrição
.

No caso em tela, conforme anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU,
a
agra
vada

possui uma única condenação, oriunda Ação Penal nº
0002292-05.2016.8.11.0037
, cuja pena é de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10
(dez) dias de reclusão
, pela prática da infração prevista no artigo 33
, § 4º, da Lei nº 11.343/06,
com trânsito em julgado em
15.02.2018.

Nos termos do
inciso II, do art. 114 do Código Penal

a

multa penal prescreverá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade
,
que, no caso dos autos, é de 4 (quatro) anos, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

Desta forma,
verifico, que desde o trânsito em julgado
, em 15.02.2018
, até o presente momento, não ocorreu qualquer causa interrupti
va da prescrição, portanto, decorreu o prazo prescri
cional
.

Diante do que foi exposto, em
consonância

parcial
com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO

ao
presente
agravo
de execução
interposto por
DANITIELLY NUNES DE FREITAS
,
para reconhecer a competência do Juízo da Execução Penal para analisar o pedido de prescrição da pena de multa, mesmo após sua inscrição em dívida ativa.

Ademais, por se tratar de matéria de ordem pública e em observância ao princípio da celeridade processual, declaro extinta a pena de multa da apenada, relativa à Ação Penal nº 0002292-05.2016.8.11.0037, com fundamento no artigo 66 da LEP,
c/c
artigo 107, inciso IV,
c/c
artigo 114, inciso II,

c/c
artigo 109, inciso V, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024